Tribunal: TJPA
Processo: 0807334-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807334-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR PATRICK BARROSO DO ROSÁRIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: IMPROCEDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta corte é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis
), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, assim como a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque indicou motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, a fim de evitar a reiteração delitiva, a despeito de não se tratar de quantidade excessiva de droga apreendida.

3. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO ORA PACIENTE – TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES – E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282, DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DE TAIS MEDIDAS.

4. A PRESENÇA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CONSTRITIVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

5.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº
0807334-56.2021.8.14.0000

PACIENTE:
IGOR PATRICK BARROSO DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE:
ROSÂNGELA LAZZARIN – DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Igor Patrick Barroso do Rosário
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA
,
indeferiu
o pedido de revogação da preventiva nos autos da
Ação Penal nº 0801717-07.2021.8.14.0133
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal.

Em suas razões, o impetrante aduziu que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 11 de junho de 2021, por volta das 20h30min, em via pública, após ter sido avistado em atitude suspeita por uma guarnição da Polícia Militar que realiza patrulhamento ostensivo, sendo supostamente encontrado em sua posse 4,2 (quatro gramas e dois decigramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como “óxi”.

Argumentou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, não havendo clara demonstração do
periculum libertatis
, bem como não se vislumbrou justificativa concreta para a ausência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da inexpressiva quantidade de droga apreendida em poder do ora paciente. Invocou, ainda, o princípio da homogeneidade para afirmar que o paciente não pode sofrer reprimenda provisória mais gravosa do que a que sofreria ao final do processo.

Por tais elementos, requereu a concessão do pedido de liminar, com a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, postulou pela concessão definitiva da ordem, a fim de cessar o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente.

Juntou documentos.

Recebido os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade inquinada coatora.

Atendendo ao referido pedido, o magistrado
a quo
relatou, em síntese (ID nº 5800410):

“
(...). 1. Autos n.: 0801717-07.2021.8.14.0133 2. Autos de prisão que apura: art. 33 da Lei 11.343/06 3. Denunciado: IGOR PATRICK BARROSO DO ROSÁRIO 4. Data da prisão: 11.06.2021 5. Motivo da prisão: Autos de flagrante encaminhado ao juízo plantonista em 11.06.2021 e, na audiência de custódia ocorrida no dia 12.06.2021, realizou a homologação dos autos e decretou a prisão preventiva, fundamentando que estão presentes os elementos que justificam o decreto da segregação do flagranteado, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, não alimentando a máxima que paira no inconsciente popular que a polícia prende e a justiça solta em seguida. Segundo o juiz plantonista, se por um lado a justiça não deve sucumbir sob pressão da opinião pública, por outro deve o juiz agir com bom senso e equilíbrio ao proferir suas decisões a fim de manter a credibilidade do Poder Judiciário junto à sociedade. O magistrado plantonista também considerou oportuna a custódia cautelar pela conveniência da instrução penal, haja vista que o preso não apresentou seus documentos, comprovação de endereço correto, inclusive nesse ponto foi vacilante em suas respostas na audiência. Por fim, o referido juízo entendeu que a manutenção da prisão se justifica para garantia da aplicação da lei penal vez que o auto de flagrante se desenvolveu dentro da normalidade, observados aspectos formais para sua lavratura, existindo expectativa quanto jus puniendi. Dessa forma, considerou que constam dos autos elementos que lastreiam de forma concreta a possibilidade da constrição da liberdade de forma excepcional, ao menos nesse momento. E ressaltou que a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, a prisão cautelar. Precedentes: (STJ/HC 228.075/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012). 6. Fatos: Consta nos autos que, no dia 11/06/2021, por volta das 12:30h, os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um homem, que estava com uma criança no colo, estaria vendendo droga em frente ao bar da Flávia, na avenida principal do residencial Viver Melhor nesta cidade. Ao se deslocarem para o local, os policiais fizeram a abordagem ao referido homem que se identificou como IGOR PATRICK NASCIMENTO DO ROSÁRIO. Na revista pessoal, foram encontrados dentro da sua cueca, 06 (seis) porções de substância com odor característico de entorpecente supostamente “cocaína”, 07 (sete) porções de substância com odor característico de entorpecente, supostamente “óxi” e a importância de R$ 28,00 (vinte e oito reais). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a IGOR PATRICK que, junto com o material entorpecente apreendido, foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. 7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados. 8. Fase Processual: O flagrante foi recebido em 11/06/2021. A Audiência de Custódia foi realizada em 12/06/2021. A Defensoria Pública apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 21/06/2021. O Ministério Público ofereceu Denúncia e se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 24/06/2021. Este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 08/07/2021. O acusado foi citado para apresentar defesa prévia em 12/07/2021. O réu apresentou defesa preliminar em 23/07/2021. A Denúncia foi recebida em 27/07/2021 e foi designada audiência de instrução para o dia 31/08/2021, às 09 horas. (...).
”.

Após o retorno dos autos, em apreço as informações prestadas pelo juízo
a quo
, deneguei a medida liminar pleiteada, determinando a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada em favor do ora paciente Igor Patrick Barroso do Rosário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio do presente
mandamus
, a revogação da segregação cautelar suportada pelo ora paciente, alegando ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva, aduzindo a possibilidade de substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o ora paciente possui condições subjetivas favoráveis à concessão da benesse.

Sob tal fundamentação, requereu a concessão definitiva da ordem, com a expedição do devido alvará de soltura, para que cesse o alegado constrangimento ilegal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
:

Observo, desde logo, que a tese de ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria. Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). 2) Passo à análise do pedido de revogação de prisão preventiva. Cuida-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado em prol de IGOR PATRICK BARROSO DO ROSÁRIO, aduzindo em síntese que o acusado encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06, que não há requisitos para custódia cautelar do mesmo. Instado a se Manifestar o titular da ação penal opinou pelo indeferimento do requerimento. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.
Pois bem, do exame dos autos, verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, laudo toxicológico provisório, e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que, na data de 11/06/2021, por volta das 12h30, após receberem denúncia anônima de venda de drogas na Avenida Principal do Condomínio Viver Melhor, em frente ao Bar da Flávia, neste município, se dirigiram até o local e lá, em razão de atitude suspeita, abordaram o denunciado com o qual foram encontradas 06 (seis) porções de substância semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como Cocaína e 07 (sete) porções de substância semelhante à droga chamada de Óxi
. Além disso,
Igor Patrick detinha a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em espécie
. Diante de tais fatos,
o denunciado foi detido pelos policiais e conduzido à Delegacia deste município, juntamente com a droga que foi apreendida, para as providências cabíveis
.
Ressalta-se que a quantidade de entorpecentes encontrada indica a realização de atividade relacionada a traficância o que indica a periculosidade concreta do denunciado, restando necessária a prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do flagranteado IGOR PATRICK BARROSO DO ROSÁRIO com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (...).
”. (Id nº 5742303).
Grifei

Portanto, verifico que o pronunciamento judicial ora fustigado indica a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, além de evidenciar a necessidade da manutenção do paciente em cárcere.

É cediço que a garantia da ordem pública e a necessidade de amparar a aplicação da lei penal em que a decisão se apegou para decretar a prisão preventiva restaram suficientemente expostas, estando baseadas na lei processual penal, não havendo correção a ser efetuada no presente
writ
.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, a persistência do paciente na prática criminosa, visto que descumpriu as medidas protetivas previamente impostas, demonstrando seu descaso com a aplicação da lei penal, justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade acentuada e compromete a ordem pública. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência desta corte é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal
. 2.
O juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, assim como a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque indicou motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, dada a sua reiteração delitiva (o acusado ostenta condenação anterior por crime de mesma natureza), a despeito de não se tratar de quantidade excessiva de droga apreendida
. 3. Ordem denega.
(STJ – HC: 426.222 SP 2017/0305164-4, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...).
O fumus comissi delicti, ou seja, a “fumaça do cometimento do delito”, infere-se da prova da materialidade e dos indícios de autoria, que no caso encontram-se presentes, conforme auto de apreensão, auto de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas. Consoante ressaltado na decisão impugnada, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui antecedentes de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Ou seja, demonstrado o periculum libertatis
. (...).
(TJ/MS – HC: 14016728720198120000 MS 1401672-87.2019.812.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
. Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).

Não é outro o entendimento do C. STJ,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 312, §2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (art. 312 e 315 do CPP)
. (...).
(STJ – HC: 539.707 SP 2019/0309460-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Ademais, no que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ademais, é cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém, 20/08/2021